Tribunal: STF
Processo: ARE 1589247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVAS EMPRESTADAS. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. A imputação decorre de fatos ocorridos na noite de 15/12/2017, no município de Gurupi/TO, onde a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo enquanto se encontrava sentada em frente à sua residência, resultando em sua morte. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de provas suficientes ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras mencionadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada em provas da materialidade e indícios de autoria; (ii) avaliar a possibilidade de exclusão, nesta fase processual, das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia encontra respaldo no artigo 413 do Código de Processo Penal, o qual exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do delito, sem necessidade de prova cabal, própria da fase de julgamento.
4. A materialidade do delito foi comprovada por laudos técnicos, incluindo exame necroscópico, laudo de local de crime e confronto balístico, todos atestando a causa da morte por perfuração por projéteis e compatibilidade com a arma apreendida com o réu.
5. Os indícios de autoria foram extraídos do relatório final da Polícia Civil e corroborados por circunstâncias da prisão em flagrante, como a posse da arma, trajes escuros, uso de motocicleta adulterada e rádio transmissor com frequência da Polícia Militar, bem como relatos de policiais.
6. A utilização de provas emprestadas, por si só, não compromete a validade da decisão de pronúncia, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada.
7. O afastamento das qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso. As circunstâncias apontadas — surpresa do ataque e padrão reiterado de violência — justificam, ao menos nesta fase, sua manutenção.
8. Vigora na fase da pronúncia o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a autoria e a qualificadora, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido, mantendo-se a pronúncia do acusado pelos termos da decisão de origem.
Tese de julgamento :
1. A pronúncia exige a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo dispensada certeza absoluta quanto à culpabilidade, que será avaliada pelo Tribunal do Júri.
2. As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser excluídas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há elementos probatórios mínimos que as sustentem.
3. A admissibilidade de provas emprestadas está condicionada à observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo causa de nulidade automática, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios constantes dos autos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante no voto : STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 27.09.2016; STJ, REsp 1095226/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.04.2016; STJ, AgRg no REsp 1739286/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.08.2018.
Ementa redigida de conformidade com a Recomendação CNJ 154/2024, com apoio de IA, e programada para não fazer buscas na internet.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "c" e LIII e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente